Tribunal: STM
Processo: 7000024-42.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. CIVIL. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. OFENSA A BEM OU A INTERESSE DAS FORÇAS ARMADAS. CONFIGURAÇÃO ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
É competência da Justiça Militar da União, nos termos do art. 124 da Constituição Federal, o julgamento dos crimes militares definidos em lei.
A Lei nº 8.457/92 (LOJM), em seu art. 30, inciso 1-B, combinado com o art. 9º do CPM, estabelece que caberá ao juiz federal da JMU o julgamento, de maneira monocrática, dos casos em que civis sejam réus por crime praticado contra militar da ativa no exercício de função inerente ao cargo.
O argumento defensivo de ausência de ofensa a bem ou a interesse das Forças Armadas deve ser rechaçado, visto que o dispositivo previsto no art. 158 do CPM busca proteger bens, princípios e valores jurídicos importantes dentro do contexto vivenciado no dia a dia da caserna, notadamente, a disciplina, a ordem, a regularidade e a autoridade militares.
A prática do ato violento, por si só, já é suficiente para a configuração do delito de violência contra militar de serviço, tendo em vista que o tipo penal não exige o resultado naturalístico.
O entendimento jurisprudencial e doutrinário é pacífico ao entender que não há óbice algum para que civil figure como autor desse crime, uma vez que o delito da vertente quaestio não se restringe apenas aos militares.
Verificada a atração da competência da Justiça Castrense e a ausência de motivos que possam ensejar o trancamento da Ação Penal Militar, a medida imposta, nesses casos, é a denegação da ordem para que o feito siga sua marcha normalmente.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000024-42.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA
SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR
DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000024-42.2025.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000920-89.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR.. HABEAS
CORPUS. DEFESA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REMESSA À JUSTIÇA COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. CIVIL. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. OFENSA A BEM OU A INTERESSE DAS FORÇAS
ARMADAS. CONFIGURAÇÃO ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
É competência da Justiça Militar da União, nos termos do art. 124 da
Constituição Federal, o julgamento dos crimes militares definidos em lei.
A Lei nº 8.457/92 (LOJM), em seu art. 30, inciso 1-B, combinado com o art. 9º
do CPM, estabelece que caberá ao juiz federal da JMU o julgamento, de
maneira monocrática, dos casos em que civis sejam réus por crime praticado
contra militar da ativa no exercício de função inerente ao cargo.
O argumento defensivo de ausência de ofensa a bem ou a interesse das Forças
Armadas deve ser rechaçado, visto que o dispositivo previsto no art. 158 do
CPM busca proteger bens, princípios e valores jurídicos importantes dentro do
contexto vivenciado no dia a dia da caserna, notadamente, a disciplina, a ordem,
a regularidade e a autoridade militares.
A prática do ato violento, por si só, já é suficiente para a configuração do delito
de violência contra militar de serviço, tendo em vista que o tipo penal não exige
o resultado naturalístico.
O entendimento jurisprudencial e doutrinário é pacífico ao entender que não há
óbice algum para que civil figure como autor desse crime, uma vez que o delito
da vertente quaestio não se restringe apenas aos militares.
Verificada a atração da competência da Justiça Castrense e a ausência de
motivos que possam ensejar o trancamento da Ação Penal Militar, a medida
imposta, nesses casos, é a denegação da ordem para que o feito siga sua marcha
normalmente.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
7000024-42.2025.7.00.0000
40001370914 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Habeas Corpus e em denegar a
ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor da civil MARIA
CAROLINA DE OLIVEIRA contra Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da
Ação Penal nº 7000920-89.2024.7.01.0001, que indeferiu os pedidos defensivos de rejeição
da Denúncia, bem como de absolvição sumária – ambos os pleitos apresentados em resposta
à acusação –, e determinou o prosseguimento do feito.
Consta dos autos que, no dia 4/10/2023, por volta das 6h20 a Paciente,
juntamente com seu marido e seus filhos, foi até a portaria de acesso do Batalhão Central de
Manutenção e Suprimento para cobrar as dívidas do Sd EV Nycollas Ibson Goularte de
Santana, que se encontrava no serviço de sentinela.
O militar, ao reconhecer a Paciente MARIA CAROLINA, abriu o portão,
ocasião que, após conversarem, ela saiu do veículo e foi na direção daquele ofendido, depois
o agarra pelo seu fardamento e o sacode de forma brusca por sucessivas vezes, gritando para
que ele pagasse sua dívida na cantina daquela Organização Militar OM.
Por tais fatos, o MPM denunciou a mencionada Paciente pelo crime de
violência contra militar de serviço, previsto no art. 158 do CPM.
No dia 26/8/2024, a Exordial Acusatória foi recebida (Evento 1, doc. 2, APM),
sendo a Paciente devidamente citada (Evento 18, APM).
Após ter sido intimada, a Defesa apresentou resposta à acusação sustentando a
atipicidade da conduta e a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo,
assim, a rejeição da Denúncia por falta de justa causa e a absolvição sumária da acusada
(Evento 25, APM).
O magistrado a quo rejeitou a resposta defensiva sobre a acusação e determinou
o prosseguimento do feito (Evento 27, APM).
Inconformada com a rejeição, a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus,
requerendo:
a) “Que seja recebido e conhecido o presente writ;
7000024-42.2025.7.00.0000
40001370914 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Que seja decretada a incompetência da JMU, com a posterior remessa dos autos à
justiça comum;
c) Que seja concedida ordem de habeas corpus com posterior trancamento da ação
penal.”. (Grifos nossos.)
As informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas aos nos autos
(Evento 13).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUSA, manifestou-se pelo conhecimento e, no
mérito, pela denegação da ordem de Habeas Corpus (Evento 16).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente habeas corpus deve ser
conhecido.
In casu, a Defesa pede a decretação da incompetência desta Justiça Castrense
para julgamento deste feito e sua remessa à Justiça comum, por entender que o fato não
ofendeu qualquer bem ou interesse das Forças Armadas.
Data vênia, não assiste razão à Defesa.
O art. 124 da Constituição Federal de 1988 dispõe que caberá à Justiça Militar
da União julgar os crimes militares estabelecidos em Lei e, por isso, determinou a criação de
legislação própria que regulamentasse as atribuições desse ramo judicial especializado.
Dentro desse contexto, foi publicada a Lei nº 8.457/92 (LOJM), que
regulamenta a organização da Justiça Militar.
A referida norma (Lei nº 8.457/92), após alterações legislativas de adequação da
competência para julgamento de civis no âmbito castrense, definiu, em seu art. 30, inciso I-
B, que caberá ao juiz federal da JMU julgar, monocraticamente, os casos em que
os civis sejam réus em conjunto ou não com militares.
Assim, à luz dessa legislação supra, resta claro que a Justiça Militar segue
competente para o julgamento da ora Paciente, mesmo em tempo de paz.
Ainda nesse contexto, igualmente está previsto no Código Substantivo
Castrense que este Juízo especializado tem competência para julgar civis quando os fatos se
adequarem à definição de crimes militares previstos naquela norma.
Essa definição está contida no art. 9º do CPM, que, com o advento da Lei
13.491/17, teve seu rol de competências estendido, o que, por certo, expandiu, também, os
tipos penais julgados pela Justiça Militar.
7000024-42.2025.7.00.0000
40001370914 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, o inciso III da alínea “b” do art. 9º do CPM dispõe que são delitos
militares os crimes praticados por civis em lugar sujeito à administração militar, contra
militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no
exercício de função inerente ao seu cargo.
Na vertente quaestio, claro está que a Paciente incorreu no crime previsto no
art. 158 do CPM – atraindo, assim, a competência desta Justiça especializada para apreciar e
julgar o caso – no momento em que praticou violência contra o soldado no interior do
quartel, segurando-o, de maneira violenta, pelo seu fardamento, depois o sacodindo,
bruscamente, por sucessivas vezes e de maneira agressiva, quando ele estava de serviço na
condição de sentinela.
No entanto, ainda assim, a Defesa sustenta que a conduta da ora Paciente
não ofendeu qualquer bem ou interesse das Forças Armadas.
Contudo, mais uma vez, não se sustentam os argumentos defensivos, permissa
vênia, por força do previsto no art. 158 do CPM, que dispõe:
Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou
contra sentinela, vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos. (Grifos nossos.)
Nota-se que o citado dispositivo busca proteger bens, princípios e valores
jurídicos importantes dentro do contexto vivenciado no dia a dia da caserna, notadamente, a
disciplina, a ordem, a regularidade e a autoridade militares.
Inclusive, esse também é o ensinamento dos doutrinadores Cicero Robson
Coimbra Neves e Marcelo Streifinger:
“Objetividade jurídica: a objetividade jurídica deste delito continua sendo a
autoridade e a disciplina militares, visto que a agressão, na forma descrita pelo
tipo em estudo, perturba, sobremaneira a regularidade das Instituições
Militares e, consequentemente, a ordem disciplinar vigente
1. (Grifos nossos.)
Na mesma linha, entende o nobre doutrinador Guilherme de Souza
Nucci
2: “Tutela-se a disciplina militar, mas também a autoridade militar, visto ser possível o
cometimento por civil.”.
Portanto, concessa vênia, mais uma vez, dúvidas não há de que a Paciente, com
seus atos nitidamente violentos, incorreu em um crime que afeta, de maneira direta,
as Forças Armadas, não cabendo, de nenhuma forma, a argumentação defensiva de que não
houve, na conduta dessa civil, um especial fim de atacar a ordem militar.
Ora, o fato de a Paciente, de forma ousada, adentrar local sujeito à
Administração Castrense tão somente para fazer cobrança de dívida – no caso o quartel em
que o soldado estava lotado, bem como exercendo suas funções – e lá resolve praticar
7000024-42.2025.7.00.0000
40001370914 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

violência contra esse militar, já é suficiente, à luz da legislação castrense, para que ela não só
tenha perpetrado o crime previsto no art. 158 do CPM, como também tenha maculado bens
juridicamente tutelados.
Com efeito, torna-se imperioso lembrar que, em regra, esse tipo de crime não
exige resultado naturalístico, sendo suficiente apenas a prática do ato violento, e, nesse caso,
o infrator deve ser enquadrado no caput do tipo penal disposto no art. 158 do CPM.
Porém, se a violência contra o militar de serviço é praticada com emprego de
armas ou, ainda, se da truculência empregada contra ele, nessas
circunstâncias, sobrevenha lesão corporal ou resultado morte, a reprimenda penal aplicada
ao infrator certamente será majorada, o que, pelo visto, não é o caso dos autos.
Da mesma forma, é importante ressaltar que a violência empregada contra o
militar de serviço pode se apresentar de várias maneiras, como por exemplo, via agressão,
empurrão, socos, tapas, arremesso de objetos, entre outros meios igualmente enfurecidos ou
perversos.
Foi nesse sentido que ressaltou o presentante da PGJM, Subprocurador-Geral
Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, em seu Parecer, in verbis:
“14. A tese defensiva de que a paciente não atentou contra a hierarquia e a disciplina
militar não merece acolhida. O crime de violência contra militar de serviço não exige a
demonstração de prejuízo à hierarquia e à disciplina como elementos autônomos, bastando a
comprovação de que o ato violento foi praticado contra militar no exercício de sua função.
15. Esse entendimento também foi reafirmado pelo STM no julgamento da referida Apelação
7000227-43.2021.7.00.0000, em que a Corte decidiu que a prática de violência contra militar
de serviço, ainda que sob a forma de vias de fato, é suficientemente grave para justificar a
repressão no âmbito penal militar. No referido julgado, o STM destacou que ‘o delito de
violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) prescinde da ocorrência de lesão
corporal para a sua configuração, sendo suficiente o emprego de violência física,
doutrinariamente denominada de 'vis corporalis', a qual pode ser constituída por agressão,
decorrente de empurrão, de soco, de tapa, de arremesso de objeto, entre outros meios.
16. Ademais, a jurisprudência do STM reforça que a proteção conferida ao serviço de
sentinela tem caráter público, pois atinge não apenas o militar agredido, mas a segurança e
a integridade do serviço militar prestado em nome da coletividade. O próprio julgado ressalta
que ‘a ofensividade da conduta contra a sentinela, legítima representante do Comandante e,
por consequência, da sociedade, ataca a última ferramenta de sua defesa, sendo inaplicáveis
os Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima’.
17. Dessa forma, a argumentação da impetrante de que o fato não causou prejuízo à
estrutura militar é irrelevante para a tipificação do delito, uma vez que a conduta da paciente
se enquadra perfeitamente no tipo penal do artigo 158 do Código Penal Militar, e sua
persecução penal pela Justiça Militar é plenamente justificada.”. (Grifos nossos.)
Assim tem entendido esta Egrégia Corte Especializada, nestes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM. (...).. VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ART. 158 DO CPM. AGRESSÃO. SENTINELA. LESÃO
A BEM JURÍDICO TUTELADO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. (...). 2. O delito de violência contra militar em serviço pode ser praticado, em tese,
tanto por integrante das Forças Armadas como por civis. Assim, o feito prossegue perante a
7000024-42.2025.7.00.0000
40001370914 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JMU - art. 124 da CF/88 - mesmo que o agente seja civil ou, se militar, tenha sido licenciado
do serviço ativo. Preliminar de nulidade por incompetência da JMU para julgar
civis (...). Rejeição. Decisão Unânime. 3. O delito de violência contra militar de serviço (art.
158 do CPM) prescinde da ocorrência de lesão corporal para a sua configuração, sendo
suficiente o emprego de violência física, doutrinariamente denominada de "vis corporalis", a
qual pode ser constituída por agressão, decorrente de empurrão, de soco, de tapa, de
arremesso de objeto, entre outros meios. Noutras palavras, a ação de violência contra militar
de serviço, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara comum),
tem forte repressão nos tipos penais do CPM. 4. Se da violência resulta lesão corporal no
ofendido em segundo grau (sentinela), há cúmulo material de delitos, afastando-se a mera
desclassificação para o crime contra a pessoa. A ofensividade da conduta contra a sentinela,
legítima representante do Comandante e, por consequência, da sociedade, ataca a última
ferramenta de sua defesa, sendo inaplicáveis os Princípios da Insignificância e da Intervenção
Mínima. 5. O tipo penal de violência contra militar de serviço, além de afrontar a
integridade das OM, denota a insensibilidade do agente em relação ao patrimônio pessoal e
material das Forças Armadas, sujeito passivo em primeiro grau. Nessa base, a tutela do
serviço de sentinela atende à coletividade, perfazendo nítido caráter público que ultrapassa o
mero interesse das cercanias militares. (...).. Provimento negado. Manutenção da Sentença.
Decisão por maioria. (Apelação nº 7000227-43.2021.7.00.0000, Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: em 10/03/2022); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O
FEITO.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
DE
CIVIS
NA
JUSTIÇA
MILITAR.
(...).
REJEITADAS.
UNANIMIDADE.
(...).
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGENTE QUE DELIBERADAMENTE DESFERE
SOCO EM SENTINELA. VILA MILITAR. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA AUTORIDADE
MILITAR. EXISTÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS. DISPENSABILIDADE. APELO
IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de incompetência da JMU para
julgar o Feito. A competência para o julgamento de civis decorre de mandamento insculpido
no art. 124 da CF/88. Precedentes desta Corte. A Vila Militar é área sob Administração
Militar e as áreas contíguas aos Quartéis são áreas de segurança. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. Preliminar de julgamento monocrático de Civis na Justiça Militar. A Lei nº
13.774/2018, que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92), para
prever o julgamento de civis monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não deve
ser aplicada a fatos sentenciados antes da entrada em vigor da novel legislação, em razão do
art. 5º do CPPM, e da secular regra processual segundo a qual tempus regit actum.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Preliminar de aplicabilidade da Lei nº 9.099/95.
Como sabido, a Lei nº 9.099/95 é inaplicável neste Juízo especializado por expressa vedação
prevista em seu art. 90-A e na Súmula de Jurisprudência nº 9 deste Tribunal. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 4. Preliminar de nulidade por ausência de citação válida. Não há
que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito
processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em
plena vigência, não havendo de falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, nos
termos do art. 3º do mencionado Codex. Preliminar rejeitada por maioria. 5. Mérito. Pratica o
crime de violência contra militar de serviço o agente que, de forma deliberada, desfere soco
na face da sentinela que cumpria serviço de reforço em Posto da Vila Militar. 6. O tipo penal
previsto no artigo 158 do Código Penal Militar é um crime tipicamente militar, inserido no
Capítulo III - Da violência contra superior ou militar de serviço -, que, por sua vez,
encontra-se dentro do Título II do CPM - Dos crimes contra a autoridade ou disciplina
militar. Sendo assim, trata-se de norma penal incriminadora que busca conceder rígido
mecanismo para a manutenção da disciplina e autoridade militar. 7. Outrossim, a existência
de lesões é dispensável para a ocorrência do tipo penal em comento, que tutela
precipuamente a disciplina e autoridade militar, conforme já decidido por esta Corte. Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000292-43.2018.7.00.0000,
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: em
21/03/2019). (Grifos nossos.)
7000024-42.2025.7.00.0000
40001370914 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se percebe alhures, é entendimento pacífico – tanto na doutrina
colacionada quanto na jurisprudência predominante – que o crime imputado à Paciente em
questão não se restringe apenas aos militares, podendo o civil também ser enquadrado
nesse tipo de delito previsto no art. 158 do CPM e, por extensão, figurar no polo ativo da
relação processual, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
Enfim, conforme mencionado linhas atrás, restou evidente nos autos que a
conduta perpetrada pela civil, ora Paciente, atraiu a competência da Justiça Castrense,
uma vez que seus atos se amoldam, perfeitamente, ao conceito de crime militar capitulado no
art. 9º, inciso III, alínea “b”, do CPM, razão pela qual não há que se falar em trancamento
da Ação Penal Militar, nos moldes pretendidos pela Defesa, com todas as vênias.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente habeas corpus e de
denegar a ordem por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370914v3 e do código CRC 660126fb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 06/05/2025, às 15:41:25
1. Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único / Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger. – 8.ed, rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 1041.
2. Nucci, Guilherme de Sousa. Código Penal Militar Comentado – 2. Ed. Rev. Atual. Amp. – Rio de Janeiro : Forense,
2014. p. 260.
7000024-42.2025.7.00.0000
40001370914 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR